Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700660-78.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISLLEY NEVES DA SILVA AGRAVADO: VIVIERSKIN ESTETICA LTDA DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo e. Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá/DF (autos 0706165-94.2021.8.07.0008), prolatada nos seguintes termos: Chamo o feito à ordem. Em virtude do sigilo seriado impingido pela Ré aos documentos por ela juntados a partir da contestação (ID ́s 116474173 e seguintes), determinei, por força do petitório da Requerida de ID 117203606, a alteração da visibilidade de sigilo do referido acervo documental, cuja visibilidade já se encontra disponibilizada às partes e respectivos Advogados. Posto isso, devolvo ao Autor o prazo de 02 (dois) dias assinalados à ata de ID 116926122 a fim de que, caso deseje, se manifeste sobre aludida peça defensiva e demais documentos coligidos pela Ré aos autos. Defluído aludido prazo, façam-me conclusos os autos, oportunidade em que será apreciado a produção de prova oral rogada pelas partes. Publique-se. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DISLLEY NEVES DA SILVA (ID 117881253), apontando omissão no despacho proferido sob ID 117498860. Em resposta, a empresa demandada, em suma, pugnou pelo não conhecimento do recurso em apreço e pela aplicação da multa insculpida no art. 1.026, §2o, do CPC (ID 117921215). Pois bem. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição, omissão ou também eventual erro material em decisão judicial (CPC, art. 1.022), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance de "decisum". Por conseguinte, não cabem embargos declaratórios contra despacho. Alinhavadas tais premissas, verifica-se que os embargos de declaração opostos pela parte autora são manifestamente incabíveis ante a constatação de que restou impugnado mero despacho, sem qualquer conteúdo decisório. De toda forma, vale ressaltar que a alegação do requerente consistente na ocorrência de revelia será apreciada quando da prolação da sentença de mérito. Por oportuno, registre-se ainda que os postulados do contraditório e da ampla defesa impõem que o magistrado oportunize à parte interessada a manifestação acerca de quaisquer peças e/ou documentos encartados ao feito.Em arremate, como o embargante objetivava em verdade a apreciação de seu pleito outrora formulado, não há que se falar em embargos de declaração manifestamente protelatórios, e sim em mero equívoco do recorrente ao instar a movimentação da máquina judiciária. Assim, não se aplica à espécie a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, motivo pelo qual nada a prover no tocante ao pedido da embargada referente à sua incidência no caso em tela. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pelo autor, nos moldes acima alinhavados. Publicada a presente decisão, façam-me conclusos os autos, oportunidade em que será apreciada a produção de prova oral rogada pelas partes. Ato enviado automaticamente à publicação. O agravante postula a reforma da decisão, para [...] reconhecimento da preclusão e a consequente decretação de revelia da parte agravada na presente demanda [...]. Não recolhido o preparo recursal. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece ser conhecido (CPC, art. 932, II). É que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida (a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, I, II e III). Essas situações constituem, basicamente, uma extensão dos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. Não abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais a pretensão de reforma de decisão interlocutória na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Não conheço de recurso (RITR, art. 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito